Tribunal: TJDFT
Processo: 0739139-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0739139-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO SIMAO DE OLIVEIRA FILHO AGRAVADO: ORLA EMPREENDIMENTOS S/A SPE, CONBRAL S A CONSTRUTORA BRASILIA, PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JUSSIARA SANTOS ERMANO SUKIENNIK, CONDOMINIO DO COMPLEXO ILHAS DO LAGO, TRYF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (contrato de compra e venda de imóvel – R$ 1.517.285,52, em set/2023), indeferiu o pedido do executado/agravante para que fosse declarada a nulidade do leilão dos direitos aquisitivos sobre o Apart-Hotel de número 405 do Bloco “B”, 3o pavimento, localizado no Setor de Clubes Esportivos Norte (SCE/NORTE), Trecho 01, Conjunto 36, Complexo Ilhas do Lago. Para tanto, alega, em síntese, que: 1) não foi devidamente intimado acerca da realização do leilão eletrônico, comprometendo o exercício do seu direito de preferência e a adoção de medidas cabíveis para evitar a alienação do bem (CPC 889 parágrafo único); 2) por orientação do CNJ, é o credor quem deve indicar o leiloeiro, o que não foi observado pelo Juízo a quo, tendo a escolha do profissional sido realizada por sorteio; 3) não houve publicidade adequada do edital (em pelo menos um jornal de circulação), o que compromete a transparência e a validade do ato processual; 4) a realização do leilão sem a devida consideração do pagamento substancial da dívida (quase 94%) viola os princípios da função social do contrato e da boa-fé, pois desconsidera o esforço do executado em adimplir a maior parte de sua obrigação. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e, no mérito, seja declarada a nulidade do leilão. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou da decisão agravada: “(...) Quanto à intimação, verifico que o executado foi devidamente intimado nos termos do art. 889, parágrafo único, do CPC, mediante publicação do próprio edital, conforme se vê no ID 161130611. Art. 889. Parágrafo único. Se o executado for revel e não tiver advogado constituído, não constando dos autos seu endereço atual ou, ainda, não sendo ele encontrado no endereço constante do processo, a intimação considerar-se-á feita por meio do próprio edital de leilão. Vale ressaltar que o executado estava ciente do edital, tanto que se manifestou nos autos depois de sua publicação, tendo sido indeferido seu pedido na decisão preclusa de ID 163962334. Desta forma, entendo não ter havido qualquer nulidade no processo no tocante à intimação do executado da hasta pública realizada. Quanto à escolha do leiloeiro, estabelece o art. 883 do CPC que deve ser designado pelo Magistrado, mas poder ser indicado pelo exequente: ‘Caberá ao juiz a designação do leiloeiro público, que poderá ser indicado pelo exequente.’ No presente caso, não tendo havido indicação pelo exequente, foi designado mediante encaminhamento dos autos ao Núcleo deste Tribunal (NULEJ) que realizou a designação via sistema de acordo com os critérios fixados pela Corregedoria. Não há qualquer nulidade a ser proclamada. (...)” No caso, quanto à alegação do agravante de que não teria sido devidamente intimado do leilão designado para os dias 18 e 21 de julho de 2023 (Edital de ID 160853195 do processo referência), verifico que, em 26/06/2023, o agravante peticionou nos autos requerendo a anulação do leilão, sendo inequívoco, portanto, que teve ciência da data da sua realização. Além disso, quanto ao direito de preferência, constou da decisão que indeferiu esse pedido que “conforme dispõe o art. 27, § 2o-B, da Lei no 9.514/1997, até a data da realização do segundo leilão, é assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida. Assim, o direito de preferência do embargante encontra-se preservado” (ID 163962334 do processo referência). Por sua vez, quanto ao alegado vício na designação do leiloeiro por sorteio, cabeira ao exequente (e não ao executado/agravante) alegar eventual nulidade pela não observância da faculdade conferida a ele pelo art. 883 do CPC, além do que não vislumbro prejuízo nessa designação. Já em relação à ausência de publicidade adequada do leilão, constou do edital que “O leilão realizar-se-á de forma eletrônica e será conduzido pela leiloeira oficial Jussiara Santos Ermano Sukiennik, regularmente inscrita na JUCIS-DF sob o no 56/2012, através do portal eletrônico (site) www.jussiaraleiloes.com.”, conforme preceitua o art. 887 do CPC, in verbis: “Art. 887. O leiloeiro público designado adotará providências para a ampla divulgação da alienação. § 1o A publicação do edital deverá ocorrer pelo menos 5 (cinco) dias antes da data marcada para o leilão. § 2o O edital será publicado na rede mundial de computadores, em sítio designado pelo juízo da execução, e conterá descrição detalhada e, sempre que possível, ilustrada dos bens, informando expressamente se o leilão se realizará de forma eletrônica ou presencial. § 3o Não sendo possível a publicação na rede mundial de computadores ou considerando o juiz, em atenção às condições da sede do juízo, que esse modo de divulgação é insuficiente ou inadequado, o edital será afixado em local de costume e publicado, em resumo, pelo menos uma vez em jornal de ampla circulação local.” Por fim, quanto ao fato de não ter sido considerado o pagamento substancial do valor devido, a Lei 9.514/97 não autoriza a aplicação da teoria do adimplemento substancial, razão pela qual não há que se falar em nulidade do leilão também por esse motivo. Confira-se: “(...) 7. Tendo em vista o regramento específico da lei, não se mostra cabível a aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos firmados com base na Lei no 9.514/1997, porquanto os efeitos jurídicos decorrentes do inadimplemento do devedor fiduciante foram predeterminados pelo legislador. (...)” (Acórdão 1404203, 07016163520218070010, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator